Tribunal: TJMT
Processo: 1039318-95.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039318-95.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FLAMBOYAN MODAS LIMITADA - CNPJ: 37.453.644/0001-45 (EMBARGANTE), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA DE SERVIÇO ESTADUAL. RETIFICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE EFD. OMISSÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível, mantendo a denegação da segurança em mandado de segurança que questionava a exigência de pagamento de Taxa de Serviço Estadual (TSE) como condição para retificação extemporânea de Escrituração Fiscal Digital (EFD).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto à alegada similitude entre o cancelamento extemporâneo de NF-e/CT-e e a retificação extemporânea da EFD.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A alegação de similitude entre o cancelamento extemporâneo de NF-e/CT-e e a retificação extemporânea da EFD não foi objeto da petição inicial, tampouco analisada na sentença, tratando-se de tese nova apresentada apenas em sede recursal.

5. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração acolhidos em parte.

Tese de julgamento
: “1. A omissão configurada quanto à análise de questão relevante justifica o acolhimento parcial dos embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o julgado; 2. O julgador não está obrigado a responder exaustivamente todos os argumentos e dispositivos apresentados pelas partes, bastando que exponha de forma fundamentada as razões de sua decisão”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1004999-72.2023.8.11.0007, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.08.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FLAMBOYAN MODAS LIMITADA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível n. 1039318-95.2022.8.11.0041, mantendo a denegação da segurança em mandado de segurança, que objetivava afastar a exigência de Taxa de Serviço Estadual (TSE) como condição para autorização de envio de arquivo substituto da Escrituração Fiscal Digital (EFD) fora do prazo regulamentar.

A parte embargante sustenta a ocorrência de contradição e omissão no voto condutor, sob o argumento de que o acórdão não enfrentou diretamente a tese recursal baseada na contradição lógica de se dar tratamento tributário distinto a duas atividades estatais de natureza supostamente similar: a autorização de EFD retificadora extemporânea e o cancelamento extemporâneo de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) e Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-e).

Com base nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos, para sanar a omissão e contradição apontadas, com atribuição de efeitos infringentes, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios.
(Id. 340981884)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório
, trata-se de embargos de declaração opostos por Flamboyan Modas Limitada

contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível n. 1039318-95.2022.8.11.0041, mantendo a denegação da segurança em mandado de segurança, que objetivava afastar a exigência de Taxa de Serviço Estadual (TSE) como condição para autorização de envio de arquivo substituto da Escrituração Fiscal Digital (EFD) fora do prazo regulamentar.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

[sem destaque no original].

A parte embargante alega a ocorrência de contradição e omissão, sob o argumento de que o acórdão não enfrentou diretamente a alegada similitude de natureza entre a autorização de EFD retificadora extemporânea e o cancelamento extemporâneo de NF-e/CT-e, tendo se limitado a estabelecer distinção com o caso da emissão de Documento de Arrecadação (DAR).

O acórdão fundamentou a razão pela qual a retificação extemporânea da EFD (escrituração fiscal digital) configura serviço público específico e divisível, diferenciando-a de mero ato de interesse exclusivo do Fisco, como se vê:

“
Nesse aspecto, a questão não se amolda ao julgamento da ADI n. 51410/2015, uma vez que o Tribunal Pleno deste Sodalício declarou a inconstitucionalidade da cobrança prevista na primeira parte do inciso II do § 1º do art. 90, restrita à emissão de Documento de Arrecadação (DAR).

Naquela ocasião, o voto condutor do acórdão concluiu que “
a emissão de guia de recolhimento de tributos é de interesse exclusivo da Administração, à medida que serve de instrumento de arrecadação. Não se trata de serviço público prestado ou colocado à disposição do contribuinte, porque não há qualquer contraprestação em favor do administrado, caso em que sua cobrança é ilegítima
”. (
ex vi,
TJMT, N.U 0051410-95.2015.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Tribunal Pleno, Julgado em 25/02/2016, Publicado no DJE 04/03/2016).

Tal decisão caminha em linha com o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, no julgamento RE n. 789.218 (Tema 721), sob a sistemática de repercussão geral, em que “
firmou entendimento no sentido de que é ilegítima a instituição de taxa para remunerar serviço prestado no exclusivo interesse da Administração
.” (
ex vi
STF,ARE 1292742 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 18-06-2021 PUBLIC 21-06-2021)

Por sua vez,
a hipótese dos autos trata de cobrança fundada no inciso III do mesmo dispositivo legal, referente à retificação extemporânea da Escrituração Fiscal Digital (EFD), a qual demanda atuação administrativa individualizada, com análise, validação e autorização expressa por parte da SEFAZ
.
”
(Id. 330813370).

De outro lado, verifica-se que a parte embargante insiste na tese de que inexistiria distinção entre o cancelamento extemporâneo da NF-e/CT-e e a retificação extemporânea da EFD.

Ocorre que, ao se analisar as razões de decidir da sentença, percebe-se que essa sequer tangenciou a temática relativa ao cancelamento extemporâneo de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) ou Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-e), limitando-se a fundamentar a legalidade da taxa de serviço com base na previsão legislativa estadual para o processamento de arquivos da EFD.

Ademais, impende salientar que a tentativa de equiparar tais documentos fiscais configura inovação recursal, uma vez que referido argumento não foi ventilado na petição inicial do
writ
e, portanto, não foi submetido à apreciação da instância de origem.

Esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já decidiu que “
a
inovação

recursal
ocorre quando a parte apresenta, em sede de apelação, argumentos, fundamentos ou documentos novos que não foram submetidos à análise do juízo de primeiro grau.
” (TJ-MT, N.U 1004999-72.2023.8.11.0007, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024).

Portanto, integrando o julgado sem alterar sua conclusão, deve ser sanada a omissão tão somente para concluir que a referida tese configura inovação recursal, cuja análise é vedada por este e. Tribunal de Justiça.

Por fim, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, por serem tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS EM PARTE,
sem efeitos infringentes, tão somente para sanar a omissão apontada, mantido o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026